Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705038-39.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ELAINE FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: ELAINE FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S.A. para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não foi anexado o instrumento do mandato conferido ao Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF n. 45.892, que assinou eletronicamente a apelação (id 31538978, 31538996, 31539001 e 31539027). Intime-se, na mesma oportunidade, o Banco Bradesco S.A. para apresentar no prazo legal contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Elaine Flavia Ferreira de Oliveira (id 31539035). Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator